Tribunal: STF
Processo: RE 1293509
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Quimicolla Indústria Química Ltda. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “REGIME ESPECIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA - REIQ. LEI Nº 12.859, DE 2013. REVOGAÇÃO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 836, DE 2018. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. Não houve ilegalidade ou inconstitucionalidade na revogação dos benefícios fiscais do âmbito do Regime Especial da Indústria Química - REIQ (Lei nº 12.859, de 2013), no período de vigência da Medida Provisória nº 836, de 2018 (01-09-2018 a 10-10-2018).” 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta a violação do artigo 150, III, b, da Constituição Federal. Defende que faz jus ao Regime Especial da Indústria Química - REIQ, e consequentemente, do benefício fiscal previsto na Lei 12.859 de 2013, consistente na concessão de crédito presumido de Pis-importação e Cofins-importação. 



    Alega que a revogação do benefício promovido pela Medida Provisória n° 836/2018 representou majoração indireta de tributo, só cabível se observado o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. 



    Aduz, que a concessão do benefício se deu por prazo certo e sob condições, de modo que a sua supressão extemporânea configura ofensa à Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta, ainda, afronta à Segurança Jurídica, boa fé e proteção da confiança a revogação do benefício fiscal antes do final de 2018.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No acórdão recorrido restou consignado i) que a ora recorrente não faz jus ao benefício previsto na Lei 12.859/2013, pois direcionado às centrais petroquímicas, e não às indústrias químicas como consta no contrato social da contribuinte; ii) a desnecessidade de se observar o princípio da anterioridade anual na revogação de benefício fiscal de redução das alíquotas de PIS-importação e da Cofins-importação e de PIS e COFINS sobre o faturamento, haja vista que as contribuições sociais apenas se submetem à anterioridade nonagesimal, fato este que foi observado pela MP 836/2018; iii) não incidência da Súmula 544 do STF, por não se verificar imposição, pela legislação concessiva do benefício, de condições onerosas a serem atendidas pelo beneficiário.



    Quanto a fazer ou não jus ao benefício fiscal, a recorrente afirma que o simples fato de adquirir TOLUENO (originalmente importado pela BRASKEM) já a candidata as benesses fiscais referidas, independentemente de se tratar de indústria petroquímica. 



    Por outro lado, no que diz respeito a incidência da Súmula 544 desta Corte, o Juízo de origem asseverou não haver ônus ao beneficiário para a concessão do amparo fiscal. 



    Nestes termos, infirmar os fundamentos do aresto recorrido demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, a configurar violação meramente reflexa ao texto constitucional. 



    Não bastasse o óbice acima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Atraindo a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição sobre a folha de salários. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Artigos 7º e 8º da Lei nº 12.547/2011. Alterações da Lei nº 13.670/2018. Exclusão de determinadas atividades econômicas do regime substitutivo. Princípio da anterioridade. Ausência de afronta (art. 11 da Lei nº 13.670/18). Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Irretratabilidade no exercício de 2018. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011.(RE nº 1.286.672-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26/2/21)



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem consignou que as contribuições sociais não se sujeitam ao princípio da anterioridade anual, mas apenas à nonagesimal, nos termos do art. 195, § 6º, da CF/88, princípio esse que foi observado, já que a Medida Provisória n° 836, de 2018, entrou em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua publicação. Assim, afastou qualquer ofensa aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da proteção da confiança. 



    No ponto, aferir, no caso concreto, o desrespeito à Segurança Jurídica, a fé e a proteção da confiança, importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos. 



    Além do mais, o entendimento do Tribunal de origem está conforme a jurisprudência da Corte no sentido de que a revogação de benefícios fiscais vinculados às contribuições ao PIS e à COFINS se submetem tão somente ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 195, § 6º da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 12.546/2011 e 13.670/2018, assentou a possibilidade de revogação do regime de desoneração da folha e consequente retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal (ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE n ] 1.257.143-AGR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/11/20)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente